Tribunal: TJMT
Processo: 1022146-53.2016.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022146-53.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO DE SOUZA - CPF: 812.743.861-87 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PAULO DE SOUZA - CPF: 812.743.861-87 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 1º VOGAL, POR UNANIMIDADE NÃO CONHECERAM DO RECURSO DO AUTOR E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1022146-53.2016.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE MAJORAÇÃO ACOMPANHADO DE TESES DISSOCIADAS DA REALIDADE – PRETENSÃO EXCLUSIVA DO ADVOGADO - INTERESSE RECURSAL DO AUTOR INDEMONSTRADO - PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO VÍTIMA DO ACIDENTE - FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA - PRECEDENTES – RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO – RECURSO DA RÉ/SEGURADORA DESPROVIDO.

I - Em apelo que possua como escopo substancialmente a majoração da verba honorária, o interesse recursal é eminentemente do patrono e
estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

II - A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização, nem mesmo ao proprietário do veículo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1022146-53.2016.8.11.0041

APELANTE: PAULO DE SOUZA, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, PAULO DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois Recursos de Apelação, um interposto por
PAULO DE SOUZA
(primeiro apelante) e outro interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
(segunda apelante), ambos contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos Autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Pedido de Indenização por Danos Morais, de n. 1022146-53.2016, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a seguradora ao pagamento do
quantum
de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) a título de indenização, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da data do sinistro com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Ainda, condenou a seguradora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

O primeiro apelante insiste que a conduta ilícita da seguradora de não receber o protocolo de seu processo administrativo e ainda se negar a certificar a negativa, é o bastante para condená-la ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Alega que a seguradora deve ser condenada por litigância de má-fé, uma vez que, apesar de, em audiência de conciliação realizada em 27/08/2018, no CEJUSC-MT, buscar uma solução amigável para que as seguradoras voltassem a receber o pedido administrativo, a Porto Seguro insiste no pedido de improcedência da ação, sob o argumento de que inexiste prova nos autos de que houve o prévio requerimento administrativo.

Aduz que a apelada deve ser intimada a se abster de enviar prepostos à sua residência, de modo que, a comunicação entre eles se dê somente por meio da presente lide.

Por fim, requer que a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios seja elevada para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Posto isso, requer a reforma da sentença.

As contrarrazões aportaram aos autos no id. de n. 21886614.

Por sua vez, a segunda apelante Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais alega que o apelado não faz jus à indenização, ante a ausência de cobertura técnica decorrente do não pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório dentro do prazo de vencimento, ainda mais em se tratando de proprietário do veículo.

Aduz que no presente caso não se aplica a súmula 257 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que se trata de proprietário inadimplente.

Requer a reforma da sentença.

Contrarrazões da parte autora apresentada à id. 21886612.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1022146-53.2016.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente cumpre ressaltar que, a meu sentir, o interesse recursal da apelante em ver o seu pedido de condenação da seguradora à pena pecuniária por danos expatrimoniais, bem como, por litigância de má-fé, restou cabalmente demonstrado, uma vez que houve o protocolo do pedido da cobertura securitária na sucursal da requerida e, mesmo assim, a seguradora insiste em alegar que não houve o prévio requerimento administrativo.

Ademais, cumpre destacar que, sob a alegação de falta de interesse de agir do autor, devido à ausência de provas de pedido administrativo prévio, esta Colenda Câmara, reiteradas vezes, deu provimento à recursos interpostos pelas seguradoras, para reformar as sentenças, extinguindo as ações, sem resolução de mérito.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ –
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA – PRELIMINAR ACOLHIDA - AÇÃO EXTINTA
– ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 631.240, assentou a exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.
Não demonstrado o prévio requerimento administrativo pela parte autora, não há falar em pretensão resistida por parte da requerida, de forma que falta interesse processual à requerente.
(N.U 1000514-54.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT -
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - INEXISTÊNCIA - IMPRESCINDIBILIDADE - INTERESSE DE AGIR - AUSÊNCIA - PRECEDENTE DO STF (RE 631240) - EXTINÇÃO DA AÇÃO (ART. 485, VI, DO CPC/2015) -
RECURSO PROVIDO. O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial. (STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino DJe 08/08/2011). (N.U 0003076-87.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 07/06/2019)

Logo, diante da possibilidade de ter seu pleito indeferido, são compreensíveis os pedidos aventados pelo requerente.

Pois bem, na hipótese, a parte autora ajuizou a presente demanda (ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT c/c Pedido de Indenização por Danos Morais), em razão de danos corporais decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 01/10/2016.

A seguradora, em sua defesa, dentre outros pedidos, pugnou pela improcedência da ação, ante a ausência do prévio requerimento administrativo que pudesse regular o sinistro.

Em impugnação, o autor refutou a tese da requerida e requereu a condenação por litigância de má-fé, haja vista, ter realizado o protocolo do pedido administrativo no mesmo endereço em que a ré foi citada para responder ao processo judicial.

Após, sobreveio sentença condenatória, nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, o Sr. Paulo de Souza insiste na condenação da seguradora ao pagamento de indenização por danos morais, ante a negativa de recebimento do seu pedido administrativo.

Sem razão, contudo.

Isso porque, o abalo moral capaz de ensejar pena pecuniária a título de indenização é aquele que causa dor à personalidade do indivíduo, que atinja o seu íntimo de modo tal que o leve à angustia superior ao mero aborrecimento do cotidiano, o que não restou demonstrado nos autos.

É que, embora irregular, a suposta recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, não demonstrou ter sido suficiente a ponto de atingir o direito de personalidade do requerente.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PRETENSÃO DE OBSTAR AS INCURSÕES EXTRAJUDICIAIS À RESIDÊNCIA DA AUTORA – DESNECESSIDADE – DANOS MORAIS POR NEGATIVA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CPC – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Em que pese as alegações da recorrente, não verifico qualquer método de comunicação extrajudicial por parte da seguradora que possa lhe causar qualquer tipo de ofensa ou prejuízo, ao ponto de serem obstados por determinação judicial.
Na hipótese, a simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, não enseja a caracterização do abalo moral pretendido, pois não restou seguramente comprovado a existência de circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade a caracterizar prejuízo moral passível de indenização.
A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (N.U 1020467-47.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019)

No que tange a condenação da apelada por litigância de má-fé, sem razão o apelante, pois, embora tenha havido o protocolo do processo administrativo na sucursal da requerida, inexiste nos autos provas de que foram juntados todos os documentos necessários para regulação do sinistro ou do indeferimento do pedido. (ID. 21886592)

Desse modo, a meu sentir, o pedido de improcedência da ação, em razão da ausência do prévio requerimento administrativo, não demonstra atitude temerária que possa justificar a condenação da seguradora nas penas do art. 81 do Código de Processo Civil, eis que agiu nos limites dos direitos de ação e defesa.

Em casos correlatos nesse sentido tem decidido este Sodalício:

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – REVELIA – INOVAÇÃO RECURSAL – INDENIZAÇÃO – INSCRIÇÃO NO SERASA – COBRANÇA INDEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INEXISTENCIA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - ART. 85, §11, CPC/15 – TEMPO EXIGIDO – NATUREZA DA DEMANDA – PROVEITO ECONÔMICO – RECURSO DESPROVIDO. [...].
A simples propositura de ação ou interposição de recurso não implica litigância de má-fé, sendo um mero exercício do direito de ação
.
(TJMT - Ap 34349/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 22/05/2017).

Quanto ao pedido de intimação da apelada para que a comunicação entre as partes se dê somente por meio do processo, mais uma vez não lhe assiste razão, pois, não restou cabalmente demonstrada qualquer intenção de comunicação extraprocessual pelos prepostos da requerida que possa causar prejuízos a apelante e/ou ao bom andamento processual.

Com efeito, de acordo com o art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Parágrafo 3º. É nula a convenção que distribui de maneira diversa o ônus da prova quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

Partindo dessa premissa, temos que, deveria o apelante apresentar provas contundentes de que a apelada queira tomar atitudes contrárias à boa-fé processual.

Em outras palavras, o requerente/apelante deixou de trazer aos autos provas documentais de que prepostos da apelada estejam com a intenção de aliciá-lo a ponto de cercear o seu direito à cobertura do seguro obrigatório, ônus que lhe competia.

Desse modo, não há por onde prevalecer, a tese recursal aventada pelo autor.

Ademais, no ordenamento jurídico pátrio, inexiste qualquer vedação acerca dos litigantes procurarem pessoalmente a parte adversa para celebração de uma possível composição.

Continuando, o apelante Paulo de Souza alega que a condenação em verba honorária no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação é irrisória.

Narra que o médico perito
,
que realiza somente um ato, recebe em média o
quantum
de R$ 1.000,00 (mil reais), assim, pugna para que os honorários advocatícios sejam elevados para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Pois bem, como a condenação, na espécie, foi fixada no valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), entendo que os honorários advocatícios, que foram inicialmente fixados em 20% desse valor (R$ 506,25) são irrisórios, devendo ser elevados para o patamar de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. PERCENTUAL IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no AREsp 444.755/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe 14/10/2014)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LEI Nº 11.482/07 –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO NCPC – R$1.000,00 – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – PREVISÃO DA SÚMULA Nº. 43 DO STJ – PEDIDO DE INCIDÊNCIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº. 340/2006 – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A correção monetária da indenização do seguro DPVAT deve incidir desde a data do sinistro, conforme estabelecido pela Súmula nº 43 do Superior Tribunal de Justiça. (Ap 170495/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017)

Continuando, a segunda apelante Porto Seguro alega que o apelado não faz jus à indenização, ante a ausência de cobertura técnica decorrente do não pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório dentro do prazo de vencimento, ainda mais em se tratando de proprietário do veículo.

Razão não assiste à apelante.

Isso porque, conquanto a vítima (proprietário do veículo envolvido no acidente) esteja inadimplente com o pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT no momento do acidente, tal fato não é motivo para recusa do pagamento da indenização.

Esse e
ntendimento se encontra sedimentando pelo verbete de Súmula 257 do Superior Tribunal de Justiça, que diz, “in verbis”:

“A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”.

Neste mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – RECUSA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR ATRASO NO PAGAMENTO DO SEGURO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA Nº 257 DO STJ – VERBA HONORÁRIA – MANUTENÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DO § 3º DO ART. 20 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – PRESCINDIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula nº 257 do STJ, “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.”

(...).

(...). (Ap 102706/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 14/10/2015)

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - DESNECESSIDADE - SÚMULA 257, STJ - VÍTIMA PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - IRRELEVÂNCIA - INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - INOCORRÊNCIA - COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - AFASTADA - CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - SENTENÇA OMISSA - ART. 20, §3º, DO CPC/73 - DESPROVIDO O APELO DA SEGURADORA E PROVIDO O RECURSO ADESIVO DO AUTOR.

"
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização." (Súmula 257, STJ)

O fato de o proprietário do veículo ser a vítima, não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento, porquanto a norma do caput do artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, que rege o seguro obrigatório DPVAT, refere-se à pessoa vitimada.

(...) (Ap 95358/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 26/08/2016)

Logo, a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT, não é causa bastante para impedir o recebimento da indenização referente aos danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso

interposto por
PAULO DE SOUZA,
para reformar a decisão de primeiro grau tão somente para elevar a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) e, por outro lado,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
.

Ao ensejo, advirto as partes acerca da possibilidade de aplicação de multa por interposição de recurso com caráter meramente protelatório.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Apelação nº
1022146-53.2016.8.11.0041

Apelante:
Paulo de Souza

Apelada:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Apelado:
Paulo de Souza

10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

Recursos de Apelação interpostos por
Paulo de Souza
e por
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de
Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT e condenou a seguradora ao pagamento de R$ 2.531,25 ao autor, a título de seguro obrigatório. Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da condenação.

A apelante
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
busca o afastamento da condenação, sob o argumento de que o autor era inadimplente com relação ao pagamento do seguro DPVAT.

Neste ponto,
acompanho a Relatora para negar provimento ao recurso da seguradora
, porquanto “
a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização
”, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Por outro lado, o
apelante
Paulo de Souza
alega, em suas razões, que é caso de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da negativa de recebimento do requerimento administrativo, bem como por litigância de má-fé, porquanto entende que no curso do processo a requerida adotou conduta antijurídica.

A e. Relatora afastou os pedidos de danos morais e de litigância de má-fé, porquanto não restou comprovada a conduta antijurídica da requerida, nem restou demonstrada a presença dos requisitos necessários à condenação por danos morais.

Ocorre que, ao que se observa, o recurso tem por objetivo único a majoração de honorários sucumbenciais sem o devido preparo recursal, o que representa evidente litigância de má fé processual e comporta aplicação de multa (art. 80, III e art. 81 do CPC).

Verifica-se que o autor é beneficiário da justiça gratuita, cujo direito é pessoal e não se estende ao seu procurador.

Nessa linha, o recurso na forma interposta revela utilização em proveito próprio, pelo advogado, da justiça gratuita concedida à parte autora, porquanto não se visualiza pedido do benefício em favor do procurador.

É dizer que o recurso busca, na verdade, ver afastada a obrigação de recolher custas processuais com prevê o art. 99, §5º do CPC:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...)

§ 5º Na hipótese do § 4º, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade”.

Posto isso,
acompanho a eminente Relatora para negar provimento ao recurso da seguradora
, bem como peço vênia para acompanhar a divergência e
não conhecer do recurso da parte autora
e fixar multa de 5% sobre o valor corrigido da causa por litigância de má-fé, bem como inverter os honorários advocatícios fixados na sentença em favor da requerida.

É como voto.

APELANTE:
PAULO DE SOUZA e PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS e PAULO DE SOUZA

V O T O V I S T A

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada parcialmente procedente, devendo a requerida pagar R$ 2.531,25 atualizados com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar da data do acidente, além das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

Acompanho a relatora no que tange ao recurso da ré.

Já em relação ao Recurso do autor, depreende-se que ele recorre inicialmente dos danos morais afastados na sentença, pois a seguradora teria se recusado a receber o requerimento administrativo, o que violaria seus direitos e ensejaria a mencionada reparação.

Postula a condenação da apelada pelo
abalo moral provocado.

No entanto, os fatos arguidos não autorizam essa indenização.

As frustrações e inconvenientes relacionados à citada recusa, isoladamente, não extrapolam os contratempos corriqueiros do cotidiano.

Ademais, não o impossibilitou de ingressar em juízo, e inclusive foi vencedor na Ação de Cobrança.

Caberia indenização somente na hipótese de ter-lhe sido obstado adentrar na via judicial, o que não ocorreu, sendo, portanto, descabida essa condenação.

Também
aponta litigância de má-fé da apelada, pois insiste na improcedência da demanda, sob o argumento de que inexiste prova nos autos do requerimento administrativo, mesmo com a tentativa de solução amigável na audiência no CEJUSC-MT.

O apelante foi vencedor na Ação de Cobrança.

Tais justificativas neste momento não se revelam plausíveis, visto que a recusa não o impediu de ajuizar o feito. Além do quê, obteve a prestação jurisdicional na primeira instância.

Não há indícios de dolo ou de prática desleal da seguradora. E mais, a alteração da realidade dos fatos, para gerar sanção por litigância de má-fé, precisa ser capaz, ao menos em tese, de conduzir o juízo a erro. Porém aqui não houve nem ameaça de isso vir a acontecer.

Dessa forma, seu pedido é infundado.

Também pleiteia futura
repreensão pelas incursões na residência dos segurados, a fim de que os prepostos da seguradora se abstenham de fazê-lo.

Primeiro, essa situação não ficou comprovada nos autos; segundo, não é atribuição do Judiciário, nesta via, tomar qualquer tipo de atitude para repreender a alegada conduta da apelada. Portanto a pretensão é totalmente despropositada, e nem sequer o fato se concretizou com a apelante.

Os atos da apelada não extrapolaram o regular exercício do direito de defesa e não prejudicaram a apelante, que trouxe quantidade reduzida de peças processuais e documentos e mesmo assim foram suficientes para o resultado favorável na lide.

Isso corrobora a conclusão de que os pedidos do autor são despropositados neste caso.

Importante mencionar que o interesse de agir representa a necessidade de requerer a prestação da tutela jurisdicional com a finalidade de obter uma posição de vantagem (uma utilidade) que de outro modo não seria possível alcançar. Toma como base, portanto, o binômio necessidade-utilidade.

Contudo, a interposição deste Recurso serviria hipoteticamente para o apelante auferir maior ganho econômico. Porém, as penalidades processuais servem primeiro para coibir comportamentos reprováveis, pois têm caráter pedagógico, e não ressarcitório.

Não existindo mínimos indícios de litigância de má-fé ou ato ilícito praticado passível de reparação pela seguradora, falta interesse recursal ao apelante.

Um dos requisitos para a admissibilidade do Recurso é que o recorrente tenha, no primeiro grau de jurisdição, sofrido gravame em sua situação processual, o que não é a hipótese, até mesmo porque a negativa no recebimento do pedido administrativo não enseja danos morais ou condenação em multa.

T
endo em vista que o apelante não é sucumbente, não há interesse recursal, porquanto a argumentação jurídica que utilizou não legitima a pretensão aqui formulada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. (...)
RAZÕES DISSOCIADAS DO CASO CONCRETO E AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA
. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Diante da dissociação das razões do caso concreto e da ausência de impugnação aos fundamentos da decisão recorrida, incabível o conhecimento do recurso
. - APELO NÃO CONHECIDO
. (AC nº. 70074569682, 5ª Câmara Cível, TJ/RS, Rel. Lusmary Fatima Turelly da Silva, julgado em 29/11/2017, sem grifos no original).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL -
APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DE PROVIMENTO DESFAVORÁVEL À PARTE - INUTILIDADE DO INCONFORMISMO - INTERESSE RECURSAL INEXISTENTE - RECURSO NÃO CONHECIDO
. -
Se a pretensão deduzida perante a Instância Revisora não é capaz de produzir resultado útil - consistente em situação prática mais vantajosa do que aquela que advém da decisão recorrida - à parte insurgente, não deve ser conhecido o inconformismo, por ausência de interesse recursal
.
(AC nº. 10351140023794001 MG, 9ª Câmara Cível, TJ/MG, Rel. Márcio Idalmo Santos Miranda, julgado em 09/05/2017,
sem destaques no original).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL (...)
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - INUTILIDADE DA PRESTAÇÃO PRETENDIDA
, POIS JÁ ATENDIDA NO ARRESTO OBJURGADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não declinando as razões recursais a sua inconformidade com a motivação da sentença, resultando em manifesta inexistência de devolução dialética do apelo, importando na inobservância do princípio da dialeticidade recursal, não se deve conhecer do recurso
. Concedido o pedido formulado no arresto apelado, consoante decisão monocrática, resta configurada a ausência de interesse recursal.
(Ap nº. 110119/2016, 1ª Câmara Cível, TJ/MT, Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 24/01/2017, DJe de 30/01/2017, sem grifos no original).

Posto isso, essa tese é manifestamente descabida e está sendo empregada pelo representante do vencedor da Ação de Cobrança do Seguro DPVAT como pretexto para simular seu interesse em majorar os honorários e assim se esquivar do art. 99, §5º, do CPC.

Essa inovação inserida no Código de Processo Civil buscou resolver o debate jurisprudencial antes existente sobre a legitimidade da parte para ingressar nesta instância visando exclusivamente a majoração dos honorários de seu advogado.

A redação desse dispositivo legal é a seguinte:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...)

§ 4º
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
.

§ 5º
Na hipótese do § 4º, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade
(sem grifos no original).

A mera leitura da norma deixa clara a intenção do legislador de retirar o direito do beneficiário da justiça gratuita e vencedor na demanda de recorrer quando a matéria a ser debatida tratar apenas sobre honorários sucumbenciais, os quais são sabidamente de interesse privativo do seu advogado particular.

Isso evidencia ainda mais a manobra processual aqui usada.

Como ressaltado pelo Ministro Celso de Mello,
o ordenamento jurídico brasileiro repele práticas incompatíveis com o postulado ético-jurídico da lealdade processual. O processo não pode ser manipulado para viabilizar o abuso de direito, pois essa é uma ideia que se revela frontalmente contrária ao dever de probidade que se impõe à observância das partes. O litigante de má-fé - trate-se de parte pública ou de parte privada - deve ter a sua conduta sumariamente repelida pela atuação jurisdicional dos juízes e dos tribunais, que não podem tolerar o abuso processual como prática descaracterizadora da essência ética do processo
(
AI-AgR-ED-EDv-ED nº. 567171/SE, Tribunal Pleno/STF, DJe de 06/02/2009).

A interposição de tese indiscutivelmente infundada e improcedente,
com o objetivo único de provocar a majoração de honorários sucumbenciais sem a devida realização do preparo pelo advogado, representa abuso do direito processual destinado a conseguir objetivo ilegal, o que impõe a aplicação de multa por litigância de má-fé (art. 80, inciso III, e art. 81 do CPC/2015).

Posto isso,
acompanho e relatora para negar provimento ao recurso da ré e divirjo para não conhecer d
o Recurso do autor.
Condeno

o advogado do apelante ao pagamento de multa de 5% sobre o valor corrigido da causa por litigância de má-fé, e inverto em favor da ré os honorários advocatícios estipulados na sentença.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(RELATORA)

Eminentes pares:

Revejo meu posicionamento e adiro ao voto do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho para
NÃO CONHECER DO RECURSO DO AUTOR -
PAULO DE SOUZA
.

EM 29 DE JANEIRO DE 2020:

AUTOR - NÃO CONHECIDO. RÉ – NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020